Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019478-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), DIOGO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 061.029.501-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA BARROS DE MATOS - CPF: 065.345.001-08 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA –
NÃO TINHA CONHECIMENTO QUE O COACUSADO ESTARIA MANTENDO EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA –
APREENSÃO DE PETRECHOS INDICADORES DE MERCANCIA ILEGAL – PACIENTE REGISTRA ATOS INFRACIONAIS POR ROUBO E TRÁFICO – ORIENTAÇÃO DO STJ (STJ, HC No 597.057/SP)
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP
–
PRISÃO DOMICILIAR
– EXIGE PROVA CABAL DE QUE A PRESA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – INFANTE QUE ESTÁ SOB O CUIDADO DA AVÓ – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de ausência do
fumus comissi delicti
, notadamente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de a paciente estar envolvida com o crime a si imputado. Na hipótese, as circunstâncias do flagrante indicam,
a priori
, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes na figura de manter em depósito.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública,
evidenciada no
modus operandi
utilizado, com a apreensão de petrechos indicadores de mercancia ilícita, além d
a
reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

A possibilidade concreta de reiteração delitiva pode ser evidenciada através de atos infracionais pretéritos, como no caso dos autos, os quais denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade da paciente.

As anotações de atos infracionais constituem
“elemento capaz de demonstrar o risco de reiteração delituosa”
(STJ, HC no 597.057/SP).

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que a encarcerada é a única responsável pelos cuidados da filha menor de 12 (doze) anos, o que não ocorre na hipótese versada, uma vez que existem informações de que a menor já se encontrava sob a guarda da avó materna antes mesmo da segregação da paciente.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vitória Barros de Matos
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (id. 107228069).

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, em 13 de outubro de 2021, pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas (art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006), sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva em 14 de outubro de 2021, fundamentada na garantia da ordem pública.

Alegou que a paciente possui residência fixa e não possui antecedentes criminais, pois não ostenta condenação criminal transitada em julgado, bem como possui uma filha de apenas 01 (um) ano de idade, razão pela qual, caso seja colocada em liberdade, não oferecerá risco à garantia da ordem pública.

Afirmou que não exercia a mercancia de substância entorpecente, tampouco fazia parte de associação criminosa, eis que estava na residência de Diogo Ribeiro da Costa, pessoa a quem conheceu aproximadamente há 50 (cinquenta) dias por meio das redes sociais, sendo que se deslocou para a cidade de Porto Alegre do Norte em virtude do relacionamento com o mesmo, que ali já vivia, inclusive, no mesmo endereço onde ocorrera as prisões, e não com o objetivo de exercer a traficância ou associar-se em organização criminosa.

Aduziu que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata, bem como inexistem elementos concretos nos autos indicando que sua liberdade põe em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, caso contrário, a sua liberdade é medida que se impõe.

Sustentou que o fato da paciente ter contra si 02 (duas) representações por atos infracionais, não pressupõe que tenha a conduta voltada para a prática de crimes.

Desse modo, ressalta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória, aplicando ou não, medidas diversas a prisão (id. 107228069 e 107228072). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 107440451.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 109651481, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem (id. 111160463), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Negativa de autoria. Via eleita imprópria para análise probatória. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de acautelar a ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Insuficiência, no caso concreto, das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Inviabilidade. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da sua filha menor. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
Vitória Barros de Matos
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (id. 107228069).

Em resumo, a paciente foi presa em flagrante no dia 13 de outubro de 2021, acusada da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei 11.343/06. Asseverou que não participou do crime a si imputado, pois estava na residência do coacusado Diogo Ribeiro da Costa porque o conheceu há aproximadamente 50 (cinquenta) dias, por meio das redes sociais. Por isso, deslocou-se para a cidade de Porto Alegre do Norte em virtude do relacionamento com o mesmo, mas não com o propósito de exercer a traficância em tampouco de se integrar em

alguma organização criminosa, bem como é usuária de drogas desde os 15 (quinze) anos de idade.

Ainda, sustentou que a prisão preventiva deve ser revogada ou substituída por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, eis que possui uma filha de apenas 01 (um) ano de idade que depende dos seus cuidados maternos. Além de ostentar condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, de maneira que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto. Ressaltando que o fato de ostentar 02 (dois) registros pela prática de atos infracionais, isoladamente, não demonstra que ela tenha conduta voltada para a prática de crimes.

Por fim, afirmou que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresentou fundamentação adequada, haja vista que desprovida de elementos processuais concretos que pudessem autorizar a decretação e a manutenção do cárcere cautelar.

Pois bem.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Outrossim, considero a existência de indicativos suficientes do provável envolvimento da paciente com o fato criminoso, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria e materialidade delitivas.

Isso porque, narra
os autos que a paciente foi presa em flagrante delito, em 13 de outubro de 2021, pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas (art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006), pois
a autoridade policial obtive informação de que a paciente e o coacusado se associaram para praticar, rotineiramente, o comércio de drogas na residência do coacusado, integrando a facção criminosa “Comando Vermelho” da região”.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que,
in casu
, há elementos bastantes indicando ser a paciente envolvido com o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a impedir o acolhimento do propalado princípio da inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de habeas corpus para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Quanto a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, peço vênia para transcrever o
decisum
que
homologou a prisão em flagrante, mediante requisição da autoridade policial e após manifestação do
parquet
converteu em prisão preventiva, consignando que:

“‘In casu’, consta que no dia 13 de outubro de 2021, a equipe de investigadores da Delegacia Municipal de Confresa/MT, em continuidade das investigações decorrentes da ordem de serviço n.o o 2021.9.8598 e em continuidade das diligências nas imediações do endereço dos custodiados, os quais já haviam sendo investigados pelo delito de tráfico de drogas, constataram que o autuado DIOGO RIBEIRO DA COSTA possuía um mandado de prisão em aberto, pelo crime de tentativa de homicídio, proveniente da Comarca de São Félix/MT.

Consta ainda, que de imediato a equipe deslocou ao endereço do suspeito, realizando a abordagem deste. No momento da abordagem policial, avistou em cima de um armário na cozinha, dentro de um pires, uma porção de substância análoga a maconha. Já no quarto do casal, foi localizado um dichavador com resquícios de maconha e a quantia de R$ 540,85 quase em sua totalidade em notas pequenas, onde a suspeita não soube explicar a procedência do dinheiro.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de declarações e auto de constatação preliminar de substância entorpecente.

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que os custodiados, praticaram, em tese, os delitos em comento.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
uma vez que foram apreendidas expressiva quantia em direito, em notas trocadas, as quais os custodiados não lograram êxito em comprovar a origem lícita, indicativos do delito de tráfico de drogas
.

Ressalto ainda, que em diligências pretéritas, a Autoridade Policial obtiveram informações de que os custodiados se associaram para praticar, rotineiramente, o comércio de drogas em sua residência, integrando a facção criminosa “Comando Vermelho” da região.

De mais a mais, o delito em tela, causa grande temor à população, a qual vê-se amedrontada pelas consequências causadas pelo tráfico ilícito de entorpecentes e os demais delitos que decorrem de sua existência (qual sejam furtos, roubos, latrocínios, etc.).

Assim, impõe-se a necessidade de restrição da liberdade dos Custodiados, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão de suas condutas, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

De mais a mais, pelo que consta dos autos, o custodiado responde pelo delito de tentativa de homicídio, sendo que encontrava-se com mandado de prisão expedido em seu desfavor. Por sua vez,
a Custodiada, pelo que consta, quando ainda menor de idade, respondeu por diversos atos infracionais, estes, análogos aos crimes de tráfico e roubo
. Nesse sentido, está o entendimento jurisprudencial:

...

Ainda, em relação ao Custodiada VITÓRIA BARROS DE MATOS, apesar de informar que possui filho menor de 12 (doze) anos, perante a Autoridade Policial, devidamente acompanhada de advogado, informou que se encontra há cerca de 50 (cinquenta) dias na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, sendo que seu filho atualmente encontra-se aos cuidados da avó, em outra cidade. Logo, trata-se de exceção à possibilidade de aplicação da prisão domiciliar, vez que a criança não se encontra, de fato, aos seus cuidados.

Além disso, afirmou possuir vício em maconha, fatos estes contrários ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, haja vista que as condutas assumidas pela genitora da criança a coloca em grave risco, já que ela vive em um ambiente hostil para o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, infringindo, portanto, a proteção integral da qual a criança tem direito (art. 3o do ECA), amoldando-se o caso concreto à situação excepcionalíssima apontada no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP. Assim, o fato da custodiada ser mãe e possuir a guarda de filho menor de 12 (doze) anos, por si só, não lhe garante o direito à prisão domiciliar, ainda mais quando não há prova da 7/5 imprescindibilidade dos cuidados da custodiada para com seu filho (STJ – AREsp: 1611805 GO 2019/0325819-6, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 12/02/2020).

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos,
a gravidade concreta da conduta
,
revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

...

Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de fato, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.

Diante do exposto, acolho a representação ofertada pela autoridade policial e ratificada pelo Ministério Público Estadual e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos Custodiados DIOGO RIBEIRO DA COSTA e VITÓRIA BARROS DE MATOS, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures...”
(id. 109651490)

Igualmente, a autoridade apontada como coatora ao
indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, fundamentou na garantia da ordem pública,
pela reiteração delitiva, considerando que a paciente respondeu, quando ainda menor de idade, por diversos atos infracionais, análogos aos crimes de roubo e de tráfico de drogas, vejamos:

“...

Primeiramente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que declinado na decisão proferida no dia 14 de outubro de 2021 (ID 67835896), os quais, ao contrário do alegado pela defesa do requerente, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da prisão.

Nesse sentido, em que pese a Defesa ter pugnado pela revogação da prisão preventiva recentemente decretada, sustentando a tese de que não há indicação de que em liberdade, possa praticar outros delitos, constato que o pedido não merece prosperar.

Isto porque, conforme consta da decisão que converteu a prisão em flagrante da agente em prisão preventiva, a medida extrema encontra-se fundamentada na manutenção ordem pública, pois a custodiada
demonstra a reiteração delitiva em crimes desta natureza, pois quando ainda menor de idade
, respondeu por diversos atos infracionais, estes, análogos aos crimes de tráfico e roubo, demostrando o a probabilidade de reiteração delitiva.

Lado outro, frisa-se que conforme muito bem salientando pelo D. Representante do Órgão Ministerial,
vê-se que a medida cautelar é proporcional ao crime perpetrado, a evidenciar periculosidade da agente, a qual, pelo que consta, integra a facção criminosa “Comando Vermelho” da região.

Assim, a segregação cautelar permanece necessária para garantia da ordem pública e da paz social, que será fatal e certamente atingida, caso a autuada continue solta, pois, o caso que se descortina é daqueles que reclamam a imperiosa intervenção firme do Estado, cabendo ao Poder Judiciário, pois, efetivar as medidas adequadas para proteger o meio social, tudo de modo a evitar, assim, que nele permaneçam pessoas que revelaram, através de atos concretos, serem socialmente perigosas.

Noutro giro, certo é que, os predicados pessoais favoráveis (tais como primariedade, possibilidade de trabalho e endereço fixo), por si só, não afastam o caráter cautelar da prisão, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano, não tendo assim o aval de afastar sua segregação, conforme entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi:

...

Ademais, conforme ressaltando na recente decisão que decretou a prisão preventiva (ID 67835896), a filha de um ano da requerente, conforme consta de seus depoimentos (tanto perante a autoridade policial como perante este Juízo), encontra-se aos cuidados da avó materna, mesmo antes da prisão. De maneira que trata-se de exceção à possibilidade de aplicação da prisão domiciliar, vez que a criança não se encontrava, de fato, aos seus cuidados (encontrando-se até mesmo em cidade diversa)...”
(id. 107228092).

Analisando a decisão do juiz
a quo
, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que foi prolatada em consonância com o esposado no artigo 93, IX da Carta Magna.

Observa-se que a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente objetiva resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, com a apreensão de certa quantidade de dinheiro, além de entorpecente e petrechos indicadores de mercancia ilegal.

A prisão também visa evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui em seu desfavor registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e roubo, sendo necessário destacar que ele completou a maioridade há pouco tempo, já que nascida em 22 de julho de 2001.

Na ocasião da prisão em flagrante, policiais receberam informações anônimas de que na residência de Diogo Ribeiro da Costa estava acontecendo a comercialização de substância entorpecentes, sendo que os agentes policiais realizaram monitoramento entre os dias 06 a 13 de outubro de 2021, sendo constatado intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da residência.

Ao realizarem a abordagem e adentrarem na residência, foram encontrados 01 (uma) porção de substância análoga à Maconha, pesando 3,68 g (três gramas e sessenta e oito centigramas); 03 (três) Bitucas de Cigarro; R$ 540,85 (quinhentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) em notas fracionadas; 01(uma) unidade de Bombinha Pirocolo Fogos e um dichavador contendo resíduos análogo à maconha.

Ademais, conforme ressaltado na exordial acusatória, segundo a denúncia anônima (constante no relatório de investigação 2021.12.21621 – ID 67730475 dos autos 1003715-38.2021.8.11.0059), o casal não guardava as drogas no interior da residência, mas na mata no entorno de seu domicílio e, portanto, caso fosse realizada alguma busca, certamente, não seria encontrada uma grande quantidade de drogas.

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”.
(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

.
..

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...].
(HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Com efeito, as Leis Penal e Processual Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretadas à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

A presença de quaisquer destes pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

Embora a paciente afirme que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para embasar o decreto constritivo, a gravidade concreta do crime ora praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelo paciente (apreensão de maconha, dinheiro fracionado, bombinha pirocolo fogos e dichavador com resíduos análogos à maconha), além da necessidade de evitar reiteração delituosa, são fundamentos idôneos a manter a segregação do paciente, em vista da garantia da ordem pública.

É possível a utilização de atos infracionais para justificar a segregação do paciente, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Os crimes pelos quais o paciente é acusado de praticar admitem a prisão preventiva (art. 313, I, do CPP), e, além disso, foi apresentada fundamentação concreta para sua decretação. 2
. A custódia cautelar está baseada na garantia da ordem pública, sobretudo em razão da evidente periculosidade do paciente - comandante de associação criminosa responsável pela distribuição de entorpecentes na comarca e região, tendo a investigação demonstrado que as transações envolviam grandes quantidades de dinheiro, drogas e até mesmo armas de fogo
. 3.
Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso,
anotações pela prática de atos infracionais
ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(HC n. 607.654/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020. 4. O envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhe são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria e de materialidade delitiva, o que, na espécie, aconteceu. 5. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 6. Ordem denegada.
(HC 631.764/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021) (negritou-se)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos. 3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 5.
A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. 6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (negritou-se)

Por sua vez, mostra-se temerário concluir, antes da prolação da sentença, que está sendo violado o princípio da homogeneidade, sob a alegação de que o regime imposto em possível condenação será menos gravoso.

O crime de tráfico de entorpecentes prevê a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e, neste momento, é impossível prever a pena que lhe será imposta, bem como o regime inicial de cumprimento da pena.

Importante trazer aos autos julgados deste Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que os pacientes não cumprirão pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. [...]
(HC no 37742/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 9.5.2014) (negritou-se)

[...] No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. O tipo penal no qual o paciente foi incurso prevê pena de [...] 10 (dez) anos de reclusão e, mesmo sendo primário, se condenado, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado ao paciente.
(HC no 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013) (negritou-se)

Concernente ao comando normativo inserido no artigo 318, do Código PP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes,
hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“... 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
” (sic).

Conforme declara a inicial, a beneficiária estava em cidade diversa daquela onde residia a família, ou seja, distante da filha menor, bem como ao que se verifica, não se mostrou, pelos documentos até aqui juntados, que a paciente seja imprescindível aos cuidados da infante.

Desta forma, não ficou demonstrado nos autos que a paciente seja a única pessoa apta aos cuidados de sua filha menor, podendo-se inferir que a criança se encontra sob os cuidados da avó materna, mesmo antes da prisão, conforme consta da decisão proferida pela autoridade impetrada, não sendo viável, por conseguinte, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Assim
, é uníssono o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vitória Barros de Matos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021